Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720007-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASÍLIA SHOPPING AND TOWERS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DISCUSSÃO DOS REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. QUESTÕES RELATIVAS AO VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL JÁ FORAM OBJETO DE RECURSO. EXCESSO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O presente cumprimento de sentença decorre de sentença já transitada em julgado, não existindo mais discussão acerca da exigibilidade, da certeza e/ou da liquidez dos referidos débitos, uma vez que, durante o curso da referida ação de cobrança, houve fase de conhecimento, instrução probatória, e o executado (advogado em causa própria) teve todas as oportunidades de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, assim como, de requisitar a exibição de documentos e planilhas. 2. Não há espaço para discussão dos requisitos para admissibilidade da ação de conhecimento, pois o feito trata de cumprimento da sentença que transitou em julgado. Nesta fase processual não é mais permitido ao executado requerer a juntada de documentos e/ou instrução probatória acerca do que já foi decidido pelo Juízo. 3. No caso, as questões relativas ao valor atribuído ao imóvel já foram objeto do agravo de instrumento n.o 0747437-24.2023.8.07.0000, tendo a 7a Turma Cível decidido pela manutenção da avaliação feita pela Oficiala de Justiça, a qual demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação técnica justa e baseada em valores do mercado atual. 4. Os supostos excessos em execução (fatos novos apresentados pela parte executada) são matéria de defesa e não matéria de ordem pública, motivo pelo qual deveriam ter sido apresentados no tempo e modo adequados. A execução encontra-se em estágio avançado, estando preclusa a oportunidade de impugnar o presente cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 319, 320, 321, 397, inciso I, 783, 784, inciso X, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a extinção da ação, porquanto ausente título executivo extrajudicial hábil a ensejar a propositura da demanda executiva, uma vez que a cobrança de crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício dependerá de aprovação em ata da assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a expedição de ofício à OAB/DF com cópia integral dos autos para que a conduta processual seja apreciada e penalizada pela Comissão Disciplinar. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 319, 320, 321, 397, inciso I, 783, 784, inciso X, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e à expedição de ofício à OAB/DF, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024